Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. FALHA DE SEGURANÇA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO ATÍPICA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos por entender não ter sido demonstrado o nexo causal entre a conduta do requerido e os danos alegados.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. A questão apresentada a esta Turma Recursal cinge-se em averiguar se a transação impugnada decorreu de culpa do autor ou de falha de segurança da instituição financeira.
5. Narra a parte autora que, no dia 18.12.2023, recebeu uma mensagem informando que havia um valor suspeito no cartão de crédito no valor de R$ 2.495,32. Alega que entrou em contato com o telefone indicado na mensagem e seguiu as orientações do atendente. Afirma que, após os procedimentos, teve um acesso de terceiro em sua conta bancária, o qual realizou uma transação indevida via pix na conta corrente no valor de R$ 4.115,12 e outra transação via pix no cartão de crédito no valor de R$ 5.890,00.
6. Entende que a conduta do réu é indevida, de modo que deve ser indenizada em razão dos danos materiais e morais suportados. Esclarece que a primeira transação via pix foi realizada em 18/12/2023 às 15:34:34 na conta corrente (ID 195841613) no valor de R$ 4.115,12, já a segunda transação foi realizada em 18/12/2023 às 15:28:38, isto é uma diferença de apenas 6 minutos e um prejuízo financeiro no valor total de R$ 10.250,09
7. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. Nos termos do artigo 14, §1o, do CDC, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada caso comprovada a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor/terceiros ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
9. O fortuito externo é aquele derivado de fato estranho às atividades bancárias, fato que não guarda nexo de causalidade com a prestação de serviço da instituição bancária. O Superior Tribunal de Justiça, na súmula n. 479, estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. Não merece prosperar a tese do banco recorrente acerca de excludente de responsabilidade, sob o fundamento de culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro fraudador. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforça o dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital, de fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações. As fraudes evoluem; a segurança telefônica e cibernética das instituições bancárias também deve se expandir, em mesma medida.
11. No presente caso, a fraude sofrida pela parte autora foi decorrente de ligação telefônica, efetuada por terceiro que simulou ser funcionário do banco. Sabe-se que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais bancárias, o que faz com que as vítimas acreditem estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados.
12. A instituição financeira, que detém plena ciência das fraudes diárias praticadas em face dos seus correntistas, deve devolver/adotar procedimentos de segurança que impeçam o sucesso da fraude. Cabe à instituição financeira, pois, obstar ou, no mínimo, adotar procedimentos mais rígidos de segurança em tais situações.
13. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços restringe-se àquela que se enquadra em evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor. A atuação indevida de terceiro em contexto de fraude bancária não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos causados aos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco, nos termos do art. 14, §3o, II, CDC e do enunciado de súmula 479 do STJ.
14. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em .saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". A mesma conclusão se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso de terceiros à conta corrente.
15. Deve-se reconhecer, assim, que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto da parte autora, induzida por terceiros, mediante conduta fraudulenta, quando a instituição financeira negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou preventivamente a realização de transações fora do perfil dos clientes. Por sua vez, a parte autora foi ingênua em confirmar seus dados pessoais. Daí se conclui que ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude.
16. Pelo banco, o que se espera da transferência de valores altos, em breve espaço de tempo e fora do perfil do correntista, é a utilização de meios verdadeiramente seguros para sua efetivação a fim de evitar inúmeras fraudes no meio bancário.
17. O autor, com 46 anos de idade, pós-graduado, servidor público, não apresenta perfil de hipossuficiência técnica para este tipo de transação, possuindo a compreensão mínima exigida para identificar tais irregularidades, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a afastá-lo do evento em que ignorou os alertas para não clicar em links suspeitos ou fornecer dados bancários a terceiros e permitiu o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo.
18. No que toca ao dano moral, ele possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Assim, somente o dano moral razoavelmente grave deve ser compensado. Meros incômodos ou dissabores limitados à indignação da pessoa e sem qualquer repercussão no mundo exterior não configuram dano moral.
19. No caso em exame, a despeito da falha na prestação dos serviços, não se vislumbra a ocorrência de violação aos direitos de personalidade da parte autora. Outrossim, destaque-se que não há relevância de elementos probatórios a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, em razão da falta de provas de comprovação de situação vexatória e seus desdobramentos na esfera subjetiva do consumidor.
20. Dessa forma, a sentença merece reparo para condenar a parte recorrida a arcar com 50% do prejuízo sofrido pelo autor.
21. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença para condenar o requerido suportar 50% do prejuízo material da parte autora no caso (R$ 5.125,00), valor que deverá ser corrigido monetariamente desde 18/12/2023, acrescido de juros a contar da citação.
22. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.